Tribunal: TJMT
Processo: 0022634-25.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022634-25.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EZENIR SOARES DA SILVA - CPF: 977.899.411-00 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT DE PINHO - CPF: 016.236.091-60 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELADO), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS – VEÍCULO DANIFICADO – VALOR INDENIZATÓRIO CONFORME NOTA FISCAL APRESENTADA – LUCROS CESSANTES -

NÃO COMPROVADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “A jurisprudência desta egrégia Corte e a do colendo Supremo Tribunal Federal são assentes quanto à responsabilidade objetiva do concessionário ou permissionário de serviço público de transporte coletivo, ainda que a vítima não seja passageira. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 842.775/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 15/03/2016, DJe 06/04/2016). 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a prática lesiva, levando-se em consideração a capacidade econômica do causador do dano. 3. Definida a culpa da parte ré pelo acidente de trânsito, e a caracterização de sua responsabilidade civil, os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador do acidente. 4. C
onsiderando a falta de documentos que possibilitem conduzir que a autora/apelante possui atividade laboral remunerada no momento do acidente, descabe a condenação da requerida/apelada ao pagamento dos lucros cessantes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EZENIR SOARES DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos, ajuizada pelo apelante contra UNIÃO TRANSPORTE E TURIMOS LTDA, não encontrando “prova inequívoca da culpa do réu”, entendendo, portanto, que, sem culpa, “não há o que se falar em responsabilidade civil subjetiva a ser atribuída” à parte/ré”, sublinhando ter o autor falhado no “dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito”, julgou o pedido improcedente, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigência por conta da concessão de AJG (cf. Id. no 120447954).

O autor/apelante alega nulidade da sentença por ofensa à regra do art. 489, §1o, IC e VI, do CPC, violações que subsistiram mesmo a despeito de embargos de declaração interpostos contra a sentença; afirma que a sentença ignorou a tese do Tema 130 do STJ, bem como a aplicação da regra do art. 29, IV, e §2o do Código de Trânsito Brasileiro. Alega que, por ser concessionária e prestadora de serviço público, a responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF (RE 591874/MS; STJ Tema 130 etc); ademais, no caso, sustenta que a prova confirmou a culpa do motorista da ré, que “fez manobra sem tomar os devidos cuidados estabelecidos em lei”, pois, no trecho da estrada onde havia um estreitamento, ele deixou a pista da esquerda, onde de veria permanecer para manobrar apenas quando houve condições seguras, para invadir a pista da direita e colidir com o automóvel da apelante, arrastando-o por longa extensão da barreira de concreto e causando-lhe danos de grande monta, situação confirmada pelo depoimento da testemunha Délcio Fernando Martins.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja anulada “por ofensa ao 489, §1o, incisos IV e VI do Código de Processo Civil”, e nova sentença seja proferida “considerando todos os elementos de prova capazes de infirmar a conclusão adotada”, ou então, preferencialmente, que seja já de imediato reconhecida a responsabilidade objetiva da apelada e o pedido julgado procedente, com a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 5 mil a título de indenização por dados emergentes e mais R$ 1.300,00 a título de lucros cessantes, e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais em razão de “toda humilhação que sofreu” (cf. Id. no 120447972).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 120447976, a ré/apelada dá combate às razões recursos e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Trata-se
Ação de Indenização por Perdas e Danos com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por Ezenir Soares da Silva em desfavor de União Transportes Ltda., devidamente qualificados nos autos, alegando a autora que no dia 15/05/2016, estava transitando com seu veículo WV Gol, Placa NJJ-5186 pela Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Bairro Eldorado, nesta Capital, momento em que fora atingida/imprensada contra blocos de concreto por um ônibus de propriedade da requerida.

Narra que estava transitando na faixa da esquerda, quando o motorista do ônibus que seguia na faixa da direita em alta velocidade, tentou uma ultrapassagem de outro ônibus invadindo sua faixa, espremendo o veículo da requerente contra os blocos de concreto que estavam no meio da pista.

Acrescenta que o motorista, mesmo alertado pelos passageiros, somente parou num posto de gasolina bem a frente. Afirma que não fora lavrado Boletim de Ocorrência por ser dia de domingo aliado ao fato do motorista ter parado apenas metros a frente o que impossibilitava a realização de perícia técnica.

Assevera que em decorrência do acidente seu carro sofreu danos materiais consideráveis, comprometendo toda extensão do veículo bem como sua frente.

Aduz que utilizava seu veículo para transportar seu filho, portador de necessidades especiais, para consultas médicas bem como para atender seu serviço. Que tentou várias vezes composição amigável com a requerida quanto aos danos causados, notificando a mesma extrajudicialmente, contudo sem êxito.

Requer a procedência da demanda para que o réu seja condenado a indenizar o autor às despesas do conserto do veículo no montante de R$ 5.155,00; indenizar por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e lucros cessantes de R$ 1.300,00, totalizando o valor de R$ 26.455,00,

além das verbas de sucumbência. Liminarmente busca a disponibilização de um veículo para que possa atender suas necessidades prementes.

O pedido de tutela antecipada fora deferido, assim como a assistência judiciária à requerente (fl.72-id.39836041).

Requerimento da parte autora demonstrando que não há mais necessidade do atendimento da liminar, diante do conserto do seu veículo. Apresenta a nota do conserto no valor de R$ 5.100,00 (fl.76-id.39836041).

O réu apresenta contestação (fl.94-id.39836044), pugnando pela improcedência da ação, sob a alegação de que o acidente fora causado pela requerente que dirigia de forma negligente e imprudente. Que o local passava por intervenções no trânsito e que foi a autora que atingiu o ônibus. Que o ônibus não estava em alta velocidade e dessa forma não há de se falar em ato ilícito nem em indenização pelos danos. Requer a procedência do pedido, com a condenação da parte autora nas verbas sucumbenciais.

Réplica no arquivo de fl.115-id.39836046.

Instadas as partes, ambas se manifestaram nos autos. A autora requereu o julgamento antecipado da lide e o requerido pugnou pela realização de audiência de Instrução e Julgamento.

Despacho de saneamento dos autos, designado audiência de instrução e julgamento. Alegações finais apresentadas pelas partes.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Cuida-se de
Ação de Indenização por Perdas e Danos com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por Ezenir Soares da Silva em desfavor de União Transportes Ltda.

Ao analisar o feito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessário se mostra a produção de outras provas, além da prova já existente nos autos (art. 347, CPC). Além disso, trata-se de autos incluso na Meta 2/2021 do CNJ, e passo ao seu julgamento.

Pois bem. Em sede de responsabilidade civil, cumpre estabelecer inicialmente as disposições legais aplicáveis à espécie, a começar pelo artigo 186 do CC, confira-se:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência o ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O artigo 927, do mesmo diploma, estabelecer que

Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Para a configuração do ilícito civil é indispensável a prática de ato lesivo, com culpa ou dolo. Além do ato lesivo, é indispensável que do mesmo resulte dano material ou moral ao ofendido, sendo que o terceiro elemento caracterizador do ilícito civil é o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Apenas se restarem evidenciados esses três elementos é que surgirá o dever de indenizar.

Vê-se que na declaração prestada pelo condutor do ônibus e da testemunha ouvida em audiência de instrução e julgamento que (Id. 45085447):

Depoimento Motorista: Confirmou que havia obstrução/estreitamento na pista esquerda. Que estava à direita. Que era possível passar um carro e um ônibus. Que percebeu a colisão na parte traseira do ônibus e parou no posto para ver o que ocorreu. Que estava na sua mão e seguiu na mesma. Estava em torno de 45 km/h. Não fez nenhum movimento com o ônibus.

Testemunha Elzio: Estava dentro do ônibus e o ônibus estava indo corretamente. Que havia um estreitamento da pista e sentiu a batida no ônibus. Que não trabalha com a empresa requerida. É servidor público aposentado. O motorista parou após perceber o baque. Ônibus vinha na pista direita e quando a pista afunilou ocorreu a batida. Percebeu que a requerente estava muito abalada/alterada. Que o acidente ocorreu no estreitamento da pista.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência n. 2016.1300, registrado pela requerente e pelo condutor do ônibus, a seguinte informação (fl.76-id.39836041):

Eu estava trafegando na minha mão quando derrepente um ônibus invadiu minha mão e me fechou arrastando para cima dos blocos de concreto. (requerente)

Por volta das 7:00, seguindo sentido terminal Av. Rubens de Mendonça depois do Mercado Comper, percebi que o carro tinha sido tocado na lateral esquerda pra trás do pneu traseiro, foi quando eu parei logo a frente no posto BR para verificar o carro e os meus passageiros me informaram que ela estava falando no celular quando teve o acontecido (motorista).

A responsabilidade em análise decorre de ato ilícito regulamentado pelo art. 186 do CC, logo, indispensável a verificação da existência de culpa atribuível a parte ré para que o pedido exordial seja acolhido.

Contudo, no caso em estudo, não se pode abstrair com a certeza necessária para um decreto condenatório que a parte requerida teve culpa no acidente.

Isto porque, pela teoria da Responsabilidade Civil Extracontratual (subjetiva) é indispensável
demonstrar-se a culpa do agente para a caracterização do ato ilícito a ele imputado
, sendo que esta culpa pode se dar por negligencia, imprudência ou imperícia.

Caio Mário da Silva Pereira assim leciona:

Em princípio, a responsabilidade civil pode ser definida como fez nosso legislador de 1916 (art. 159): a obrigação de reparar o dano imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem. (...) Do conceito, extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico. (in "Instituições de Direito Civil”, v. I, 20a ed., Forense, Rio de Janeiro: 2004, p. 660-661).

Os elementos probatórios constantes nos autos não confirmam a situação narrada pelo Apelante, de modo que cabia à parte autora provar que o acidente teria sido ocorrido por culpa exclusiva da parte ré. Cabe ao Autor o ônus probatório do fato constitutivo de seu direito, porém não o fez, conforme estabelece o art. 373, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse passo, há que se considerar o dever de cuidado dos condutores ao manobrar os veículos, pelo que cabia à parte autora a comprovação de que o acidente teria sido fruto de atitude imprudente do réu.

No caso em análise, a autora não obteve êxito em comprovar o nexo causal entre os danos sofridos e a conduta imprudente do réu, já que
ainda que incontroverso o acidente
,
não se pode afirmar com a mesma certeza que agiu a parte requerida com culpa
.

Os testemunhos colhidos são no sentido do acidente ter ocorrido onde a pista sofreu um estreitamento, colidindo o veículo da autora com o do requerido, contudo não há como afirmar que se deu por descuido/imprudência do requerido, que fora atingido na parte traseira do ônibus.

Em acidente de trânsito, não demonstradas a antijuridicidade da conduta do réu, nem a culpa deste pelo evento danoso, é forçoso julgar improcedente o pedido indenizatório do autor, pois este não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

Nesse sentido:

1. Deve ser mantida sentença de
improcedência
de pedido de
indenização
por danos materiais e morais em decorrência de
acidente
de
trânsito
se o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato constitutivo do direito à
indenização
alegado, especialmente se o deficitário conjunto probatório não permite nem mesmo conhecer a real dinâmica do
acidente
. 2. A suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios nos casos de assistência judiciária gratuita decorre da própria disposição legal, sendo, pois, desnecessária a reafirmação da regra pela r. sentença.
(
Primeira Câmara de Direito Privado 16/06/2021 - 16/6/2021 10042212620198110013 MT (
TJ-MT
) JOAO FERREIRA FILHO)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA. NEXO CAUSAL. FALTA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Para que surja o dever de indenizar, há que se comprovar a existência de liame causal entre o dano e a conduta do agente do ato, já que a responsabilidade em análise decorre de ato ilícito regulamentado pelo art. 186 do CC. Não havendo prova cabal nos autos acerca da culpa em virtude do acidente imputado a parte requerida, o pedido de reparação civil deve ser julgado improcedente.

(TJ-MG - AC: 10040090915386001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 02/05/2019, Data de Publicação: 14/05/2019)

Dessa forma, não havendo prova inequívoca da culpa do réu, não há o que se falar em responsabilidade civil subjetiva a ser atribuída a ele, padecendo o autor do dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, por consequência, impõe-se a improcedência dos pedidos indenizatórios por danos materiais e morais.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Perdas e Danos com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por Ezenir Soares da Silva em desfavor de União Transportes Ltda. e condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC,
todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, ficará isenta do pagamento da sucumbência.

A primeira observação cabível é a de que, cuidando-se de acidente de trânsito em que o imputado causador do dano é concessionário de serviço público, no mínimo deve ser enfrentado/discutido o tema do cabimento da responsabilidade civil objetiva com apoio na regra do art. 37, §6o, da CF, conforme suscitado pelo autor/apelante, e a sentença silencia completamente sobre a questão, analisando e resolvendo a lide sob o estrito enfoque do Código Civil.

Sabemos que, mesmo no campo da responsabilidade civil objetiva, onde devem ser enquadradas as atividades desenvolvidas por concessionários, permissionários e delegatórios de serviços públicos, a responsabilidade civil só pode ser excluída quando o dano decorrer de culpa exclusiva da vítima, ou por conta de caso fortuito ou força maior, ou, ainda, por fato de terceiro, mas, fora disso, a responsabilidade será de rigor independentemente de culpa.

No caso dos autos, o próprio MM. Juiz admite a ocorrência do fato daninho como situação fora de qualquer dúvida; no local de ocorrência do sinistro havia um estreitamento da pista, e, ao se aproximar desse local de risco, o motorista de fato saiu do lado direito da pista, por onde trafegava e deveria permanecer até que lhe fosse possível manobrar de modo seguro, para ingressar no lado esquerdo e ali colidir com o veículo da parte autora, causando os danos devidamente demonstrados, ou seja, o dano decorreu da ação ilícita praticada pelo motorista da ré/apelada, e digo ilícita, porque, com efeito, houve inobservância da regra do art.
29, IV, e §2o do Código de Trânsito Brasileiro
, sendo, portanto, irrecusável a relação de causalidade direta entre o dano e a ação ilícita do empregado da ré, o que basta à definição da responsabilidade civil em se tratando de concessionária de serviço público, já que a presença do elemento subjetivo é dispensada “
ex vi legis
”.

Desta forma, comprovada a existência da responsabilidade da concessionaria, parte ré, impõe-se a obrigação de indenizar.

Em relação ao dano moral, é sabido que se caracteriza pela lesão sofrida por pessoa, física ou jurídica, em certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de outrem, atingindo-a na esfera íntima da moralidade, causando-lhe constrangimentos.

Assim, no caso dos autos, os danos morais restaram configurados, diante do patente sofrimento físico e abalo psicológico suportado pela autora, em decorrência do acidente que sofreu.

Em relação ao quantum indenizatório, deve-se pautar pela razoabilidade na fixação dos valores das indenizações.

No presente caso, é necessário lembrar que essa espécie de indenização deve alcançar valor tal que sirva de exemplo à ré, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida. Deve ser arbitrado com a devida observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades do caso.

Na espécie, considerando que a conduta ilícita adotada pela ré foi negligente, tenho que a indenização deve ser fixada em R$ 20.000,00, valor mostra-se, razoável e proporcional, visando atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR - DANOS MORAIS - LESÕES LEVES - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - ART. 735 DO CC -QUANTUM INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO. A responsabilidade da empresa prestadora e exploradora de serviços públicos é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal para que seja responsabilizada pelos danos causados a terceiros, decorrentes de sua atividade, aplicando-se a regra do art. 37, § 6o, da CR. As lesões sofridas pela parte autora, em razão de acidente de trânsito envolvendo o ônibus coletivo da empresa ré no qual ela se encontrava, ainda que leves, associadas à angústia, temor, aflição e sentimentos similares causados pelo acidente narrado nos autos, justificam a condenação ao pagamento de dano moral. A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço. Outrossim, nos termos do art. 735 do CC, a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Conquanto o arbitramento do valor da indenização por dano moral seja de livre arbítrio do julgador, admite-se a sua majoração visando atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, tendo em vista as condições econômicas do ofensor, desde que não implique enriquecimento sem causa do ofendido. Nos casos de responsabilidade contratual (contrato de transporte), os juros de mora incidem desde a citação. APELAÇÃO CÍVEL No 1.0024.12.051475-7/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): COMPANHIA MUTUAL SEGUROS - APTE(S) ADESIV: EDNA DE FATIMA BATISTA DE SAO JOSE - APELADO(A)(S): COMPANHIA MUTUAL SEGUROS, EDNA DE FATIMA BATISTA DE SAO JOSE, VIAÇÃO PROGRESSO LTDA. DES. JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA. Data do Julgamento: 09/07/2015.)

É incontroverso nos autos que a autora teve prejuízos financeiros em decorrência da colisão. O dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio. Toda vez que alguém sofrer uma diminuição no seu patrimônio estará experimentando um prejuízo material, sofrendo um dano, que, para existir no Direito brasileiro deve representar uma redução no acervo dos bens materiais.

Assim, conforme dispõe o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” Desse modo, para que ocorra o ressarcimento dos danos materiais, os prejuízos experimentados devem ser comprovados.

A autora comprovou os prejuízos financeiros em decorrência da colisão, no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), conforme Nota Fiscal do conserto (Id. 120447497 – pag. 82). Assim, procedente se torna o pedido de indenização por danos materiais.

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que é devida quando há diminuição da capacidade laborativa ou quando a vítima não possa exercer o seu ofício ou profissão.

Basta uma breve análise dos autos, para constatar que a autora/apelante se qualificou como “vendedora autônoma”, todavia, não há nos autos prova mínima de que receba o valor de R$ 50,00 diários, mesmo tendo sido determinado pelo Juízo que comprovasse suas alegações (Id
. 120447497 - Pág. 58),
veio aos autos apenas informar a impossibilidade de fazê-lo, pois
“sobrevive com os escassos recursos provenientes de suas vendas informais não tendo como prova-las por tratar-se de comércio informal. Ademais, acresce sua renda com um salário mínimo do benefício do filho”
, que possui necessidades especiais.
(Id.
120447497 – pag. 59/60)

Diante desse quadro, considerando a falta de documentos que possibilitem conduzir que a autora/apelante possui atividade laboral remunerada no momento do acidente, descabe a condenação da requerida/apelada ao pagamento dos lucros cessantes.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE ENVOLVENDO ÔNIBUS – AUTORA QUE POSTULA PENSÃO VITALÍCIA – LUCROS CESSANTES – APOSENTADA – DANO MATERIAL INDEVIDO ANTE A FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA PERDIDA – EXCLUSÃO DO SEGURO – CULPA GRAVE OU DOLO NÃO DEMONSTRADOS – EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO É CAPAZ DE AFASTAR A GARANTIA SECURITÁRIA – DANO MORAL – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DEVIDOS ATÉ A DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 18 DA LEI N. 6.024/74 – CORREÇÃO MONETÁRIA – DEVIDA – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. O dano moral hipotético não é indenizável, sendo que os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não existindo caso a vítima do acidente seja aposentada. (...) (N.U 0009958-58.2013.8.11.0006, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018)

Isto posto, dou provimento parcial para reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária de transporte público e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do acidente e juros de 1% a.m. a partir da citação, bem como danos materiais no valor de R$ 5.100,00.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022